Tribunal: TJMT
Processo: 1015332-41.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015332-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Honorários Periciais, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ZENI OLIVEIRA NOGUEIRA - CPF: 110.813.171-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito em Dobro e Indenização por Danos Morais – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CÓPIA DO CONTRATO – POSSIBILIDADE DESDE QUE DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DA JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sobre a perícia grafotécnica o ideal é aquela produzida mediante análise de assinaturas originais, justamente para verificação de pressão, progressão e pontos de parada. As cópias não oferecem segurança necessária para essa análise.

É evidente que a apresentação do contrato original é apta revelar mais padrões de semelhança ou distorção com o paradigma respectivo, sendo certo que a perícia deve recair sobre documento original.

A melhor perícia é aquela realizada em documento original, admitindo-se a perícia em “cópia” quando da impossibilidade da juntada do documento original.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ZENI DE OLIVEIRA NOGUEIRA em face de decisão prolatada pelo juízo Sétima Vara Cível, que nos autos n.

º 1004051-96.2021.8.11.0041 – Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito em Dobro e Indenização por Danos Morais -

proposta em face do BANCO DO BRASIL S.A – no que tange a prova pericial decidiu (id.n.º 137816168): “No tocante a suposta omissão quanto a determinação da apresentação do contrato original, não assiste razão a embargante, haja vista que inexiste óbice na utilização de cópia do contrato para realização da perícia técnica, ainda mais quando o expert não tenha indicado qualquer inconsistência no documento que pudesse comprometer o resultado dos trabalhos.”

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que postula nos autos originários a declaração de nulidade contratual cumulado com pedido de indenização por danos materiais e morais em virtude da recusa do banco agravado em fornecer cópia do contrato supostamente assinado pela requerente/agravante, e, com base nos dados da operação contidas no espelho do extrato de cobrança, tais como, data de celebração, valor do empréstimo e valor da parcela, identificar a legalidade/ilegalidade da operação.

Alega que ao emitir extrato bancário de sua conta corrente relativa ao mês de celebração do suposto contrato de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (DOC. Id. 48740254), notou que o banco requerido/agravado não creditou o valor do suposto empréstimo em sua conta corrente (DOC. de Id. 48740255).

Alega tratar-se e processo fraudulento e, que está sendo lesada mensalmente aos descontado em seu benefício o valor de R$ 349,59 (trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), que até aqui totalizam R$ 11.784,06 (onze mil, setecentos e oitenta e quatro reais e seis centavos).

Espera que determine a imediata suspensão das cobranças (descontos em folha - consignados) até julgamento do mérito deste.

Registra que conforme petições anteriores, foi solicitado pela agravante que o Banco Requerido/agravado promovesse a apresentação dos documentos originais para fins de perícia grafotécnica, conforme petição de ID n°. 53300584, 82370778 e 85319178.

Aduz que em decisão de saneamento o juízo “a quo” reconheceu a necessidade de perícia a ser realizada, no entanto, a decisão em nada manifestou sobre a necessidade de apresentação de documentos originais para o fim de realização da perícia determinada, tendo a agravante manifestado embargos para o fim de corrigir o lapso.

No entanto, que o juízo entendeu que inexiste óbice quanto a utilização de cópia do contrato para realização da perícia técnica ainda mais quando o expert não tenha indicado qualquer inconsistência no documento que pudesse comprometer o resultado dos trabalhos.

Que o Expert deixou de manifestar expressamente sobre a necessidade das peças originais a serem disponibilizadas pelo Banco que por sua vez se fez de surdo com a determinação exarada por este Juízo, bem como de sua necessária responsabilidade em disponibilizar os documentos originais.

Defende que não foi oportunizada a Agravante o seu direito a produção de provas perquiridas.

Defende que a produção da prova com base nos documentos tidos como originais se mostra essencial para dirimir a controvérsia fática, maiormente quanto a probabilidade de as assinaturas que constam dos contratos fornecidos podem ter sido realizadas mecanicamente através de ferramentas tecnológicas existentes.

Destaca, que somente com os documentos originais (face a discussão de autenticidade do contrato) poderia constatar efetivamente veracidade das assinaturas questionadas e legalidade da dívida apontada/negativada junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Sustenta que não reconhece a assinatura posta no contrato e, nem a dívida apontada no empréstimo consignado. Que exige que a perícia seja realizada no contrato original, de modo que o perito deve responder sobre a autenticidade da estrutura do documento.

Dizer se o documento é o original ou simplesmente uma cópia colorida, como ficou consignado no laudo pericial, e se a assinatura existente neste suposto contrato decorre de assinatura realizada de uma única vez, se é um assinatura sobreposta ou se é simplesmente uma cópia colorida de cor preta, semelhante a uma caneta.

Assim, que a determinação de elaboração de laudo sem o documento original é contraditória e desprovida de elementos probatórios, uma vez que o documento objeto de perícia é cópia reprográfica. Portanto, requer a intimação do perito para que analise a originalidade do contrato em sua estrutura e formalidade, bem assim apresentando conclusão que os documentos utilizados para a perícia são os mesmos que foram juntados nos IDs n. 48740254,.

Requer, seja atribuído efeito ativo ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, para determinar a suspensão da decisão agravada.

Ainda, que seja determinado que o juízo de piso determine que o senhor perito/expert nomeado promova a respectiva perícia grafotécnica com documentos originais a serem apresentados pelo Banco Agravado, bem como para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, porquanto a Agravante faz jus ao benefício.

No mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a necessidade de produção de perícia grafotécnica, tendo por base os documentos originais a serem apresentados pelo Banco Agravado.

A liminar foi deferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ZENI DE OLIVEIRA NOGUEIRA em face de decisão prolatada pelo juízo Sétima Vara Cível, que nos autos n.

º 1004051-96.2021.8.11.0041 – Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito em Dobro e Indenização por Danos Morais -

proposta em face do BANCO DO BRASIL S.A – no que tange a prova pericial decidiu (id.n.º 137816168): “No tocante a suposta omissão quanto a determinação da apresentação do contrato original, não assiste razão a embargante, haja vista que inexiste óbice na utilização de cópia do contrato para realização da perícia técnica, ainda mais quando o expert não tenha indicado qualquer inconsistência no documento que pudesse comprometer o resultado dos trabalhos.”

O juízo prolatou a seguinte decisão objeto deste recurso:

“(...)

No tocante a suposta omissão quanto a determinação da apresentação do contrato original, não assiste razão a embargante, haja vista que inexiste óbice na utilização de cópia do contrato para realização da perícia técnica, ainda mais quando o expert não tenha indicado qualquer inconsistência no documento que pudesse comprometer o resultado dos trabalhos.

(...)

Desta feita, não há que se falar em omissão ou contradição quando suscitados os elementos de convicção para decidir, em perfeita adequação ao princípio inserto no artigo 371 do Código de Processo Civil.

Posto isto, a perícia grafotécnica deverá ser realizada no contrato juntado aos autos, com o objetivo de esclarecer se foi ou não assinado pela parte Requerente.

(...)

Pois bem.

A questão posta nos autos é, saber se é necessária a juntada do contrato original para realização da perícia grafotécnica.

Sobre a perícia grafotécnica o ideal é aquela produzida mediante análise de assinaturas originais, justamente para verificação de pressão, progressão e pontos de parada. As cópias não oferecem segurança necessária para essa análise.

É evidente que a apresentação do contrato original é apta revelar mais padrões de semelhança ou distorção com o paradigma respectivo, sendo certo que a perícia deve recair sobre documento original.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado pelo nosso Tribunais de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA –
PERÍCIA

GRAFOTÉCNICA

REALIZADA
EM FOTOCÓPIA DE DOCUMENTO –
IMPOSSIBILIDADE
– NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DOS ORIGINAIS – DOCUMENTOS NÃO LOCALIZADOS – ÔNUS DA REQUERIDA – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VERBA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11º, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – 1º APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
É imprescindível que a prova
grafotécnica
seja feita com base na análise do documento original, uma vez que o trabalho
realizado
na
cópia
do contrato torna duvidosa a prova técnica
realizada
. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta Câmara. Nos termos do artigo 85, § 11º do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”. Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 0018672-48.2015.8.11.0002, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO COMPROVADA –
PERÍCIA

GRAFOTÉCNICA
–
CÓPIA
DO CONTRATO -
IMPOSSIBILIDADE
- INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO STJ – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa, que não se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ.
A
perícia

grafotécnica

realizada
em
cópia
de contrato não se presta para atestar a autenticidade da assinatura
. A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, fixada em R$ 4.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça Os honorários devem ser majorados, levando-se em conta o trabalho do advogado, o lugar da prestação dos serviços e a natureza da ação.

(N.U 0026159-40.2013.8.11.0002, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017)

No mesmo sentido.

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais. Cheque da autora emitido e alegadamente assinado por terceiro. Alegação de falsidade da assinatura do emitente e de omissão na análise da assinatura. Inclusão do nome da correntista no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos. Sentença de procedência. Prova emprestada. Laudo grafotécnico realizado em lide da qual o réu não participou. Não aceitação. Violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.
Perícia grafotécnica realizada mediante análise de cópias de documentos pessoais e documentos unilaterais
.
Ausência de credibilidade
. Omissão na análise de documentos fornecidos pelo banco. Cerceamento de defesa caracterizado. Processo anulado. Recurso provido. (TJSP - Apelação Cível 0002136-89.2015.8.26.0439; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Pereira Barreto - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 16/08/2016; Data de Registro: 18/08/2016)

Assim, a melhor perícia é aquela realizada em documento original, admitindo-se a perícia em “cópia” quando da impossibilidade da juntada do documento original.

Sobre o tema:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXIBIÇÃO DE CONTRATO ORIGINAL - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - CÓPIA. A Resolução nº 4474/16 do BACEN estabelece a possibilidade de instituições financeiras digitalizarem os documentos relativos às operações realizadas.
A perícia grafotécnica deve ser realizada na cópia do documento
diante da impossibilidade de exibição do contrato original
. (TJ-MG - AI: 10000220262349001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 14/07/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2022)

Como não existe nos autos nenhuma alegação de impossibilidade de juntada do documento original pelo banco Agravado, correto seria a intimação do mesmo para que junto no prazo legal o contrato original.

Ademais, cabe ao perito dizer da possibilidade ou impossibilidade de realização da perícia com a cópia do documento juntada pelo Agravado.

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para determinar a intimação do Agravado, na instancia de origem, para que junte aos autos o contrato original para realização da perícia grafotécnica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022